Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-30.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801335-30.2024.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDRE COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de idoso com fratura de fêmur e outras complicações de saúde, pela qual foi ratificada tutela de urgência e imposta ao Município de Maracanã e ao Estado do Pará a obrigação de assegurar integralmente o tratamento de saúde prescrito, inclusive transferência para hospital de referência, com transporte adequado e custeio. O agravante sustenta perda superveniente do objeto em razão de alta hospitalar a pedido da família, ausência de omissão municipal e necessidade de observância da repartição de atribuições entre os entes públicos no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alta hospitalar do paciente, a pedido da família, caracteriza perda superveniente do objeto da demanda e afasta a necessidade de pronunciamento judicial de mérito; (ii) estabelecer se a repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS exclui ou restringe a responsabilidade do Município pela garantia do tratamento de saúde pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento posterior da medida postulada, ainda que no curso do processo, não extingue, por si só, o interesse processual nem dispensa o julgamento de mérito, especialmente quando a tutela de urgência já foi deferida e depende de confirmação judicial definitiva.

A tutela de urgência possui natureza provisória, de modo que a sentença é o provimento que estabiliza, confirma ou revoga, em caráter definitivo, a medida anteriormente concedida.

A alta hospitalar do paciente a pedido da família não descaracteriza a situação concreta de risco à saúde existente no momento do ajuizamento da ação, nem afasta a necessidade de tutela jurisdicional que se mostrou indispensável diante da urgência do caso.

A necessidade de propositura da ação civil pública e o deferimento da tutela de urgência evidenciam a inércia administrativa apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a proteção do direito fundamental à saúde.

O direito à saúde, assegurado pelos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, impõe atuação cooperativa e solidária dos entes federativos na efetivação das ações e serviços de saúde.

A repartição interna de atribuições no âmbito do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado para restringir a tutela do direito fundamental à saúde, nem para afastar a presença do Município no polo passivo da demanda.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a imposição judicial de obrigação conjunta, sem prejuízo de ulterior acerto administrativo ou regressivo entre os corresponsáveis.

O agravo interno apenas reitera teses já deduzidas na apelação, sem apresentar fundamentos novos ou específicos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento da tutela de urgência, ainda que seguido de alta hospitalar do paciente, não implica perda superveniente do objeto quando remanesce a necessidade de confirmação definitiva da medida por decisão de mérito. 2. A alta hospitalar a pedido da família não afasta o interesse processual nem descaracteriza a necessidade da tutela jurisdicional quando a demanda foi ajuizada em contexto de risco concreto à saúde do paciente. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, e a repartição administrativa de atribuições no SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado para restringir a tutela judicial. 4. A ausência de impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do decisum agravado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJ-GO, Mandado de Segurança Cível nº 5297418-03.2024.8.09.0000, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, DJ s/r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801335-30.2024.8.14.0029.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo Município de Maracanã contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA. A decisão monocrática consignou que o cumprimento da tutela de urgência não implica, por si só, perda superveniente do objeto, bem como reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de assegurar o tratamento de saúde pleiteado.

Consta dos autos originários que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública em favor de André Costa, idoso que deu entrada no Hospital Municipal de Maracanã apresentando fratura de fêmur e outras complicações de saúde, requerendo sua imediata transferência para hospital de referência, com transporte adequado e custeio pelos entes demandados. A tutela de urgência foi deferida e, ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão, ratificando a liminar e condenando o Município de Maracanã e o Estado do Pará a assegurarem a garantia integral do tratamento de saúde prescrito ao paciente.

No agravo interno, o Município sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o paciente recebeu alta hospitalar em 23/12/2024, a pedido da família; (ii) a inexistência de omissão municipal, porque teria adotado as providências cabíveis dentro do âmbito de sua competência, mediante solicitação de leito pelo sistema de regulação; e (iii) a necessidade de observância da repartição de atribuições entre os entes públicos no âmbito do SUS, com afastamento de responsabilização exclusiva do Município.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo que não houve perda superveniente do objeto, porquanto a tutela de urgência deferida necessitava de confirmação definitiva, e ressaltando que a obrigação de proteção à saúde é solidária entre os entes federativos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada deve ser mantida, porquanto os fundamentos deduzidos pelo agravante não infirmam a conclusão adotada no decisum monocrático.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a alegada alta hospitalar do paciente, a pedido da família, seria suficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto da demanda e afastar a condenação imposta aos entes públicos.

A resposta é negativa.

Isso porque o posterior atendimento da medida postulada, ainda que total ou parcialmente satisfeito no curso do processo, não esvazia, por si só, o interesse processual, nem dispensa a prestação jurisdicional de mérito, especialmente quando a tutela provisória já foi deferida e demanda confirmação judicial definitiva. A tutela de urgência possui natureza provisória; a sentença é que estabiliza, confirma ou revoga, em caráter definitivo, a providência jurisdicional anteriormente deferida.

Segue jurisprudência:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A DECISÃO DE MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. TEMA 1033 STF. PREJUDICIALIDADE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Assim como neste Tribunal, o entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em sede de liminar não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a impetrante, de fato, faz jus à segurança pleiteada. 2. Resta configurado o ato coator, pois a disponibilização de vaga em unidade hospitalar para o procedimento de hemotransfusão, no caso, foi, inicialmente, negado pela via administrativa, situação que denota omissão do impetrado em cumprir com sua obrigação legal. E, igualmente, os documentos colacionados com a inicial evidenciam de forma mais que suficiente a necessidade da vaga em leito hospitalar especializado para a realização do procedimento de hemotransfusão para tratamento de anemia severa. 3. A saúde é direito fundamental, sendo que a prescrição médica, indicando a necessidade e urgência de realização do procedimento do cirúrgico, tem a força probante necessária para comprovar a necessidade do tratamento postulado e, uma vez demonstrada a existência do direito líquido e certo aventado, a concessão da segurança é medida que se impõe. 4. É dever do Estado garantir a internação em leito de hospitalar e, diante de inexistência de vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, observando-se o que restou decidido no Tema 1.033 do STF. 5. Consoante a jurisprudência reiterada, é admissível a fixação de multa diária e/ou bloqueio de verba pública para o descumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de tratamento de saúde, porém, dado o cumprimento da liminar, a providência não se mostra necessária à hipótese dos autos, podendo ser adotada, eventualmente, caso se revele pertinente, acompanhada de outras sanções processuais. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 52974180320248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, a sentença expressamente reconheceu que a satisfação da pretensão da parte substituída com o cumprimento da tutela provisória não afastava o interesse processual ao provimento judicial de mérito, razão pela qual julgou procedente o pedido e ratificou a tutela concedida.

A decisão monocrática, ora agravada, seguiu a mesma diretriz, consignando que “o cumprimento da medida antecipatória não possui força para extinguir a demanda”, bem como que a alta médica a pedido da família não descaracteriza a necessidade de prévia tutela jurisdicional, nem elide a conclusão de que houve inércia administrativa apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ainda, registrou que a orientação firmada no Tema 793 da repercussão geral autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde.

Com efeito, a alegação de que o paciente recebeu alta hospitalar em razão de desistência familiar não conduz, automaticamente, à extinção do feito sem apreciação do mérito. Ao revés, a própria necessidade de ajuizamento da ação civil pública e de deferimento de tutela de urgência revela que, no momento da postulação, havia situação concreta de risco à saúde e à integridade do paciente, reclamando pronta atuação estatal.

Também não prospera a tese de exclusão da responsabilidade municipal.

O direito à saúde é assegurado pelos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, impondo-se aos entes federativos atuação cooperativa e solidária na efetivação das ações e serviços de saúde. Nessa perspectiva, ainda que haja repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS, tal distribuição interna não pode ser oposta ao jurisdicionado para restringir a tutela do direito fundamental vindicado.

As próprias razões recursais do agravante reconhecem a natureza comum e solidária da obrigação, embora pretendam, a partir disso, afastar a responsabilização do Município. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois a solidariedade constitucional autoriza a presença de qualquer dos entes no polo passivo e não impede a imposição judicial de obrigação conjunta, sem prejuízo de ulterior acerto administrativo ou regressivo entre os corresponsáveis.

De igual modo, as contrarrazões ministeriais corretamente assinalam que, em se tratando de saúde pública, a obrigação é solidária e alcança todos os entes federativos, os quais possuem dever constitucional de proteção e garantia da saúde individual e coletiva.

Nessa linha, não se verifica qualquer equívoco na decisão monocrática que negou provimento à apelação. Ao contrário, o decisum agravado encontra-se em conformidade com a moldura constitucional do direito à saúde, com a orientação jurisprudencial dominante e com o contexto fático delineado nos autos.

O agravo interno, em verdade, limita-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso de apelação, sem trazer elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada. Assim, ausente argumento apto a infirmar, de modo específico e consistente, os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026